Tribunal: TJMT
Processo: 0001290-55.2014.8.11.0009
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001290-55.2014.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALAENE ALVES DE LIMA - CPF: 701.924.309-63 (APELANTE), RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 301.824.168-10 (ADVOGADO), SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A - CNPJ: 02.101.894/0001-31 (APELADO), ALEXANDRE RODRIGUES - CPF: 099.103.508-90 (ADVOGADO), GUILHERME RODRIGUES TRAPE - CPF: 311.582.948-59 (ADVOGADO), EVISLENE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 329.381.468-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS - ACOLHIMENTO - VALOR ARBITRADO EM DESATENÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ALEGAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA IRRISÓRIOS - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Deve ser majorado o valor arbitrado a títulos de danos morais, se em descompasso com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

De igual modo, majora-se a verba honorária em atendimento aos ditames do art. 85, §2º, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALAENE ALVES DE LIMA LEITE
contra a sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido Tutela de Urgência
por si

ajuizada em face de
SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA S/A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para declarar inexistente o débito
sub judice
, com o cancelamento definitivo da inscrição do nome da autora junto aos cadastros de inadimplentes e para condenar a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da sentença.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa - ID nº 176482183.

Opostos embargos de declaração pela requerida, foram acolhidos para retificar a base de incidência dos honorários advocatícios de sucumbência, passando a ser sobre o “valor da condenação” - ID nº 176482184.

Em suas razões recursais, a apelante/autora sustenta o desacerto da sentença no que se refere ao arbitramento do
quantum
devido a título de indenização por danos morais, bem como no que tange ao valor dos honorários advocatícios arbitrados pelo magistrado
a quo
.

Alega que, no caso em tela, a condenação da demandada no valor irrisório de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não satisfaz à função pedagógica, tampouco previne que a apelada reitere a prática abusiva, ao contrário, indiretamente, servirá de estímulo à novas infrações, pois transmite ao ofensor a sensação de que o ilícito compensa.

Defende que, de igual modo, deve ser majorado o valor arbitrado pelos honorários advocatícios de sucumbência, pois o magistrado singular não considerou a dedicação e o trabalho dispensado pelo patrono da autora, desvalorizando a atividade da advocacia, essencial ao exercício da Justiça.

Argumenta que, de acordo com o §8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º.

Sob tais alegações, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões no ID nº 176482194, pelo desprovimento do recurso.

No ID nº 176482186, a requerida noticia o cumprimento voluntário da obrigação com o depósito judicial no valor de R$ 5.959,12 (cinco mil, novecentos e cinquenta e nove reais e doze centavos).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, verifica-se que a autora
ALAENE ALVES DE LIMA LEITE
ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido Tutela de Urgência
em face de
SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA S/A
, sustentando, em síntese, que, apesar de não ter firmado qualquer relação jurídica com a requerida, esta promoveu a inscrição em 06/12/2012 de seus dados nos órgãos restritivos de crédito por dívida que desconhece no valor de R$ 619,27.

Narra na inicial que somente tomou conhecimento da negativação quando, em 13/05/2014, ao fazer compras numa loja do comércio local de Colider, onde é cliente há muito tempo, suportou o constrangimento de ser informada da suspensão de seu crédito em razão de seu nome constar das listas do SCPC.

Desse modo, reafirmando a ausência de relação jurídica, diante da falha na prestação de serviços da referida empresa, ajuizou a ação, pugnando em tutela de urgência pela exclusão da negativação e, ao fim, pela condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O feito teve regular processamento ao fim sentenciado para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial com a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e aos honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada com o
quantum
arbitrado a título de danos morais, bem como dos honorários advocatícios, recorre a autora.

Pois bem
.

A insurgência da autora, ora apelante, prende-se ao valor da reparação arbitrado pelo magistrado singular em R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como ao valor da verba honorária, pretendendo a majoração de ambas as verbas.

No que tange ao valor do
quantum
indenizatório, impende destacar que, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência o entendimento de que o valor indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo bem como proporcionar satisfação ao ofendido pelo prejuízo moral sofrido.

Assim, o
quantum
reparatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa da pessoa lesada.

No caso em tela, considerando a desídia da apelada que, em decorrência de negligência e falta de zelo no exercício da atividade econômica que realiza, promoveu a inscrição indevida do nome da autora por compra não realizada, considerando ainda a capacidade socioeconômica das partes e as especificidades dos autos em que a autora permaneceu negativada por razoável período de 02 anos, a meu ver, o valor arbitrado merece pequena adequação, devendo ser majorado para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Tal valor se mostra razoável, pois repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória, além de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – QUANTUM FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP).
No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$ 1.000,00, entendo que o valor é irrisório e não guarda relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser majorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 582,22.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1005721-61.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 31/10/2022, Publicado no DJE 04/11/2022)

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DOCUMENTOS SUPOSTAMENTE LEGÍVEIS – REJEITADA –
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – DÍVIDA INEXISTENTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – REPARAÇÃO MORAL DEVIDA – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA FIXADO NA DATA DA CITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – RECURSO DE APELAÇÃO DA OI S.A. DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE – MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Estando a petição inicial instruída com documentos legíveis, ao contrário do que afirmado pela parte adversa, deve ser rejeitada a preliminar de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, suscitada sob esse argumento. 2. Não sendo apresentada pela operadora de telefonia qualquer justificativa aceitável para a existência da dívida, muito menos para a efetivação da inscrição negativadora, a sentença deve ser mantida, pois presentes os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil (CC, art. 186). 3.
O valor da indenização deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor, a fim de evitar o enriquecimento indevido.
4. Em se tratando de danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54-STJ), enquanto que a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento (Súmula 362-STJ). 5. Sendo vedada a reformatio in pejus, não se pode reformar sentença que fixou o termo inicial dos juros de mora relativo à indenização por danos morais na data da citação, momento cronologicamente posterior ao evento danoso.
(AgR 24520/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 11/09/2018) g.n.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PRETENSÃO RECURSAL – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – REJEITADA – ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – ACOLHIDA – APLICAÇÃO DO VERBETE 54 DA SÚMULA DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Ao fixar a indenização por dano moral, o Julgador deve se atentar “às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido”. A quantia não pode ser “nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.” (Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade civil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67). Na hipótese, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) é condizente com o caso concreto, não acarreta o enriquecimento indevido do Recorrente nem penaliza demasiadamente a empresa Apelada. 2- “De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dano extrapatrimonial decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é extracontratual, ainda que a dívida objeto da inscrição seja contratual.” (EDcl no REsp 1375530/SP). Logo, no caso, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso, qual seja: a data da inclusão do nome do Recorrido na Serasa, 21/12/2012.
(N.U 0000464-57.2015.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 10/03/2022)

Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, o art. 85, §2º, do CPC/15 determina que
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, assim, no caso em tela, cabível a majoração para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Desse modo, com estas considerações,
dou provimento ao recurso
para majorar o valor fixado a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como o percentual dos honorários advocatícios, passando de 10% para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação atualizado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023